Tribunal: TJSP
Processo: 0012771-79.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0012771-79.2014.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante LEONARDO OLIMPIO DOS SANTOS, é embargado
COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
“Rejeitaram os presentes embargos. V.U.”, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012771-79.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 37977
2
Embargos de Declaração no 0012771-79.2014.8.26.0564/50000 -
Comarca de São Bernardo do Campo - 4a Vara Criminal
Embargante: Leonardo Olímpio dos Santos
Embargado: 12a Câmara de Direito Criminal
Voto no37977
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES - (Artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06)
OMISSÃO - Descabimento.
Hipóteses de cabimento dos embargos inexistentes.
Embargos rejeitados.
Vistos.
1. Trata-se de embargos de declaração,
interpostos por Leonardo Olímpio dos Santos (fls.430/439vo) que,
“Negaram provimento ao recurso interposto por Leonardo Olímpio dos
Santos, mantendo-se a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U."
Aduz o Embargante a omissão no acordão,
aduzindo que houve um grande equívoco que causa uma injustiça
irreparável, que poderá ser corrigido e alterar o julgado para absolver o
Embargante, alegando que, apesar da defesa ter fundamentado a tese de
absolvição e comprovado os motivos que a justificavam, o v. acórdão
foi omisso com relação à evidencia de que era mais provável a droga
ter sido guardada pelo amante da mãe em conluio com a mãe, e ambos
terem guardado a droga e dinheiro em uma mala do embargante, já que
ambos sabiam que o jovem jamais iria pegar a mala naqueles dias, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012771-79.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 37977
3
seja, entre o jovem Leonardo ter guardado a droga ali, era mais
provável o amante e a mãe terem escondido tal droga, tanto que ela não
veio em juízo para defender o filho. Alegou que esse ato é de suma
importância e se faz necessário à análise quando do julgado. Aduziu,
ainda, que outra prova importante apontada pela defesa, e no v. acordão
foi omisso, tendo a defesa comprovado todos os argumentos, com base
nos depoimentos que não foram contraditados pelo Ministério Público,
foi em relação a empregada da residência “problemática” tinha um
relacionamento com Valderson, que era a pessoa investigada por tráfico
de entorpecente, o qual tinha um focus preto, veículo este que foi
seguido até a residência, peles policiais, os quais pediram mandado de
busca etc..., por fim, requer que sejam analisadas as provas apontadas, e
ao serem sanadas as omissões (fls.442/455).
É o relatório.
2. Trata-se na espécie de Embargos de
Declaração nos moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos
Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
Embargos de Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão."
Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012771-79.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 37977
4
Entendo que o acórdão está plenamente em
ordem, nada tendo a declarar.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões
arguidas foram devidamente analisadas e fundamentadas, não
incorrendo, portanto, em contradição, obscuridade e omissão alguma.
Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos." (RJTJESP 115/207).
Fato é que toda a argumentação apresentada
pelo embargante em suas razões, leva à conclusão de que, segundo o
seu entendimento, o acórdão não decidiu corretamente.
Se
o
acórdão
está
fundamentado
em
entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente a espécie,
tal fato não configura omissão ou obscuridade, na acepção técnico-
jurídica.
A mera reapreciação de provas é incabível em
sede de embargos de declaração.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo
a alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para
reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012771-79.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 37977
5
procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in
casu.
Nesse
contexto,
pode-se
até
considerar
errônea a conclusão a que chegou esta egrégia Turma Julgadora,
contudo, inexiste qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no v. acórdão recorrido, donde se conclui que o que
pretende o embargante é dar outra função ao presente recurso, qual
seja, a de reformar o entendimento adotado pela Turma Julgadora, por
não estar de acordo com as suas pretensões.
A saber:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO
DEMONSTRADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO
PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
não é exigido que a decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou
mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento,
devendo, apenas, mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que a
motivaram (TJSC - Desa. Salete Silva Sommariva) (Apelação Criminal
n. 2011.044099-2, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, de Blumenau, j. em
29-2-2012).
Por esses motivos, e por não se vislumbrar
qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada,
rejeito os presentes embargos
3
Ante o exposto, rejeito os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012771-79.2014.8.26.0564/50000 -Voto no 37977
6
embargos.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR